Tribunal: TJES
Processo: 5015156-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015156-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIQUE BARCELOS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADAS. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SUCESSIVO. TEMA 1106. RECURSO PROVIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede do rito dos recursos repetitivos, decidiu no Tema 1106 a manutenção das penas restritivas de direitos fixadas, no caso de compatibilidade e possibilidade de cumprimento sucessivo, razão pela qual a unificação das penas realizadas pelo Magistrado merece retificação.
2. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015156-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIQUE BARCELOS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADAS. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SUCESSIVO. TEMA 1106. RECURSO PROVIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede do rito dos recursos repetitivos, decidiu no Tema 1106 a manutenção das penas restritivas de direitos fixadas, no caso de compatibilidade e possibilidade de cumprimento sucessivo, razão pela qual a unificação das penas realizadas pelo Magistrado merece retificação.
2. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015156-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIQUE BARCELOS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
CAIQUE BARCELOS DOS SANTOS
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, que teria unificado as penas restritivas de direitos impostas ao reeducando, transformando em cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto.

Em suas razões, em apertada síntese, a defesa pleiteia o afastamento da unificação da pena nos moldes aplicados pelo magistrado, uma vez que seria possível o cumprimento sucessivo das reprimendas.

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o artigo 111 da Lei de Execução Penal não impede a unificação das referidas penas.

Na literalidade:

Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único
.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Isto é, o artigo determina a unificação de todas as penas nas quais o condenado estiver incurso.

Contudo, no que se refere às penas restritivas de direito, de acordo com o artigo 181,
caput
, da Lei de Execuções Penais, "a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal" , que, ao seu turno, estabelece a conversão de qualquer espécie de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando sobrevier condenação, por outro crime, à pena privativa de liberdade cuja execução não tenha sido suspensa e no caso de descumprimento injustificado da restrição imposta.

Seguindo a preservação do cumprimento das penas restritivas de direitos, o Superior Tribunal de Justiça, em sede do rito dos recursos repetitivos, decidiu no Tema 1106 a manutenção das referidas penas, no caso de compatibilidade e possibilidade de cumprimento sucessivo. Vejamos:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SOMATÓRIA DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SUSPENSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA PARA UNIFICAR PENAS. DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1106. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I - Entendimento anterior desta Corte Superior determinava que "sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas" ( AgRg no REsp n. 1.724.650/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/12/2018). II -
Sob a sistemática de recursos repetitivos, a Terceira Seção firmou a seguinte tese: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente" (Tema n. 1106).
Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no REsp: 1931743 MG 2021/0104509-3, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023)”

Diante de tais elementos, entendo que a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
merece ser reformada, a fim de afastar a unificação das penas, permitindo o cumprimento sucessivo das penas restritivas de direitos aplicadas.

Por fim, pleiteou a defesa o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recurso excepcional perante os Tribunais superiores.

Todavia, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

À vista do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
a fim de afastar a unificação das penas
.